Tribunal: TJSP
Processo: 1005140-11.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30586

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora a título de reserva de margem consignável de cartão de crédito (RMC). Contratação e utilização do cartão negada pela autora. Contestação instruída com termo de adesão ao serviço assinado pela autora. Autora que alega

Ementa:
VOTO No 30586

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora a título de reserva de margem consignável de cartão de crédito (RMC). Contratação e utilização do cartão negada pela autora. Contestação instruída com termo de adesão ao serviço assinado pela autora. Autora que alega falsidade da assinatura. Réu que não prova a autenticidade da firma, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do NCPC). Faturas exibidas em defesa, ademais, que não demonstram a utilização do cartão, mas apenas a incidência de encargos. Negócio jurídico inexistente. Conversão em empréstimo simples, pois provado o crédito do saque na conta corrente da autora. Sentença mantida nesse ponto. Danos morais in re ipsa. Autora vítima de fraude e desconto de verba alimentar. Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto.

Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005140-11.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante/apelada MARIA
JOSÉ PINHEIRO BECKER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
INTERMEDIUM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora, e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-11.2018.8.26.0408 -Voto no 30586
2
APELAÇÃO No 1005140-11.2018.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS 3a VARA CÍVEL
APELANTES: MARIA JOSÉ PINHEIRO BECKER E BANCO INTERMEDIUM S/A
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 30586
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS
MORAIS.
Descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da autora a título de reserva de margem
consignável de cartão de crédito (RMC). Contratação e
utilização do cartão negada pela autora. Contestação instruída
com termo de adesão ao serviço assinado pela autora. Autora
que alega falsidade da assinatura. Réu que não prova a
autenticidade da firma, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do
NCPC). Faturas exibidas em defesa, ademais, que não
demonstram a utilização do cartão, mas apenas a incidência de
encargos.
Negócio
jurídico
inexistente.
Conversão
em
empréstimo simples, pois provado o crédito do saque na conta
corrente da autora. Sentença mantida nesse ponto. Danos
morais in re ipsa. Autora vítima de fraude e desconto de verba
alimentar.
Valor
reparatório
fixado
em
R$
10.000,00.
Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada nesse
ponto.
Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.
Trata-se de apelações interpostas por Maria José Pinheiro
Becker (fls. 235/254) e por Banco Intermedium S/A (fls. 270/284) contra a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Ourinhos, Dr.
Cristinao Canezin Barbosa (fls. 227/231), que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos ajuizada pela
Apelante Maria em face do banco Apelante para declarar não contratado o cartão
de crédito objeto da lide, determinar o cancelamento dos descontos na folha de
pagamento de proventos de aposentadoria da Apelante-autora a título de RMC e
condenar o Apelante-réu a restituir eventual indébito a ser apurado em fase de
liquidação.
Sustenta a Apelante-autora ter suportado danos morais em
razão da fraude de que foi vítima, e também por conta do desconto de verba
alimentar, o que teria afetado a sua subsistência digna. Discorre sobre a teoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-11.2018.8.26.0408 -Voto no 30586
3
desvio produtivo do consumidor. Pugna pela cominação de astreintes para
compelir o Apelante-réu a cessar os descontos. Pretende a reforma da r. sentença.
Sustenta o Apelante-réu a legitimidade dos descontos
questionados, pois oriundos de contrato de cartão de crédito consignado
validamente celebrado entre as partes, conforme termo de adesão por ela firmado
exibido em contestação, não havendo que se falar em anulação por vício de
consentimento, pois expressamente previstas no instrumento todas as informações
acerca da modalidade de crédito oferecida. Alega ter creditado o valor do saque do
cartão na conta corrente da Apelante-autora, conforme comprovante também
juntado em defesa. Afirma que o contrato questionado estaria de acordo com a lei
do empréstimo consignado. Impugna o parecer grafotécnico exibido nos autos pela
Apelante-autora, pois produzido unilateralmente, inexistindo prova da alegada
fraude na contratação. Pugna, subsidiariamente, pela redução dos honorários
advocatícios de sucumbência fixados em primeiro grau. Pretende a reforma da r.
sentença.
Os recursos são tempestivos.
Contrarrazões ao recurso do Apelante-réu às fls. 290/38, e ao
recurso da Apelante-autora às fls. 309/314.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso do Apelante-réu não comporta provimento. O
recurso da Apelante-autora merece ser provido.
Pretende a Apelante-autora a declaração de inexigibilidade do
contrato de cartão de crédito consignado que lastreia os descontos em seu
benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), sob o
argumento de que jamais contratou ou utilizou cartão de crédito do Apelante-réu.
Pugna também pela condenação da instituição financeira a restituir-lhe os valores
indevidamente descontados e a reparar-lhe os danos morais suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-11.2018.8.26.0408 -Voto no 30586
4
Em contestação, para provar a legitimidade dos descontos, o
Apelante-réu trouxe aos autos um termo de adesão ao cartão de crédito
consignado por ele administrado assinado pela Apelante-autora (fls. 78/84),
comprovante de pagamento do saque por ela realizado no ato da contratação (fls.
85) e as faturas do cartão (fls. 86/135).
A Apelante-autora nega, em réplica, ter assinado o referido
termo, alegando falsidade, e traz aos autos parecer grafotécnico por ela
encomendado, atestando a sua afirmação (fls. 158/171).
O banco Apelante, apesar de impugnar a validade do laudo
como prova, sustentando ter sido produzido unilateralmente (fls. 175), não
requereu a produção de perícia após intimado a especificar provas, mas apenas
expedição de ofício ao banco custodiante da conta corrente da Apelante-autora, a
fim de confirmar o depósito do valor do saque (fls. 193/194).
Ora, como compete à parte que produziu nos autos o
documento comprovar a sua autenticidade, quando questionada pela parte
contrária (art. 429, II, do NCPC), cabia ao banco Apelante fazê-lo na espécie, mas
não se desincumbiu de tal ônus, dispensando a produção de tal prova.
A assinatura lançada no contrato que instrui a contestação,
portanto, deve ser reputada falsa, sendo inexistente o contrato de cartão de crédito
objeto da lide, até porque as faturas exibidas em contestação não demonstram a
utilização do plástico, como bem decidiu a r. sentença:
“Verossímil a alegação da autora de que não
contratou, porquanto ampara em laudo pericial, o qual,
embora produzido extrajudicialmente, suporta a versão
da autora. Consequentemente, a prova da autenticidade
da firma competia ao réu.
Entretanto, instado a especificar provas (fls.
177), o réu requereu produção de prova tão somente
para demonstrar que o valor do saque foi creditado na
conta da autora. Ora, o crédito do mútuo da conta
bancária da autora não é contestado. Ela nega a tomada
do mútuo mediante saque através de cartão de crédito
contratado junto ao réu (fls. 3, 185 e 188).
Não socorre a exibição de extensa relação de
faturas em nome da autora. As faturas não provam a
celebração do contrato de cartão de crédito. Aliás,
chama atenção os lançamentos nas faturas atestarem
apenas o saque do mútuo e os crédito da reserva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-11.2018.8.26.0408 -Voto no 30586
5
margem consignável.
Em suma, não provado pelo réu que a assinatura
lançada no instrumento do contrato de crédito procedeu
do punho da autora, são indevidos os descontos
efetuados no benefício da autora, bem como a cobrança
de encargos do mútuo nos patamares previstos no
contrato de cartão de crédito.” (fls. 228)
Importa registrar que o Apelante-réu não impugnou de forma
específica os fundamentos da r. sentença para considerar inexistente a
contratação do cartão de crédito. Apenas reiterou a alegação de unilateralidade do
parecer grafotécnico produzido pela Apelante-autora, sem discorrer uma só palavra
sobre o ônus da prova da autenticidade do documento.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença no ponto em
que julgou procedente o pedido declaratório, convertendo o negócio questionado
em empréstimo simples.
Por fim, respeitados os fundamentos da r. sentença, o pedido
de reparação de danos morais também procede.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes é
objetiva, consoante entendimento do C. STJ, no julgamento do REsp no
1.199.782/PR, representativo dos recursos repetitivos:
“As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados
por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp no
1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção,
j. 24/08/2011)
Mais do que a desnecessidade de provar a culpa, também
não é necessário provar o dano, pois o desconto indevido de valores de verba
alimentar é suficiente para caracterizar a ocorrência do dano in re ipsa, consoante
precedentes do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS
PRATICADOS POR TERCEIROS. (...) 3. A jurisprudência
desta Corte, em sede de recurso representativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-11.2018.8.26.0408 -Voto no 30586
6
controvérsia, solidificou-se no sentido de que em
hipóteses de danos causados por fraude mediante a
utilização de documentos falsos, as instituições
financeiras
respondem
objetivamente,
porquanto
a
responsabilidade decorre do risco do empreendimento
(REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp
1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de
danos causados em decorrência de fraude, 'o abalo
moral é in re ipsa e que é possível a fixação de
indenização por danos morais em até 50 (cinquenta)
salários mínimos'. Na hipótese, não tendo havido
restrição de crédito, devem os danos ser fixados em R$
10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros
de mora a partir da apresentação do alvará para o
levantamento de valores. (...)” (AgRg no REsp no
1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j.
24/11/2015) (destaques acrescentados)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA
INTERNET, DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
FALHA
NA
SEGURANÇA
LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO CORRENTISTA. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. (...)”
(AgRg no REsp no 1.138.861-RS, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 03/05/2012)
Na espécie, o desconto indevido em benefício previdenciário
da Apelante-autora é suficiente para justificar a reparação dos danos morais,
afastada a hipótese de mero aborrecimento, até porque os descontos indevidos em
seu holerite lhe prejudicaram a subsistência digna.
Por fim, embora a lei não estabeleça os parâmetros para
fixação do valor da reparação dos danos morais, impõe-se observar critérios de
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma moderada, em
montante que seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, nem excessivo
a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa (STJ, REsp no
785.835/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 13/03/2007).
Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do
caso concreto, sobretudo o poder econômico das partes, o valor do empréstimo e
os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, fixa-se a condenação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005140-11.2018.8.26.0408 -Voto no 30586
7
esse título no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante suficiente para
amenizar os danos morais sofridos pela Apelante-autora e ao mesmo tempo servir
de desestímulo à reiteração de condutas análogas por parte da instituição
financeira Apelante-ré.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do
Apelante-réu e dá-se provimento ao recurso da Apelante-autora para reformar
a r. sentença a fim de condenar o Apelante-réu a reparar os danos morais
suportados pela Apelante-autora, ora fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula no 362
do C. STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código
Civil). Vencido o Apelante-réu, fica ele condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios de sucumbência, ora fixados em 15% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
No mais, fica mantida a r. sentença tal como prolatada.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator